Tribunal: TJMT
Processo: 1059149-50.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059149-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NADIA LOIOLA DOS SANTOS - CPF: 014.551.021-21 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 76, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. LITERALIDADE DA NORMA SANCIONATÓRIA. INEXIGÊNCIA DE REQUISITO "ANO CIVIL" OU "MORA QUALIFICADA". PERÍODO CONCESSIVO VINCULADO À DATA DE ADMISSÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O pagamento em dobro das férias ao servidor público municipal é obrigatório quando sua concessão ocorre após o prazo legal de 12 meses subsequentes à aquisição do direito, conforme previsão expressa da legislação local, independentemente de a fruição ocorrer dentro do mesmo ano civil.

2.

A norma sancionatória prevista no art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997 possui estrutura condicional simples e não exige requisitos adicionais como "ano civil diverso" ou "mora qualificada" para sua incidência.

3.

O período concessivo de férias é personalizado e vinculado à data de admissão do servidor, devendo ser respeitado o prazo de 12 meses contados do término do período aquisitivo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
NADIA LOIOLA DOS SANTOS
contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento em dobro de férias concedidas fora do prazo legal.

A recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, ajuizou ação de cobrança pleiteando o pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de:

·

05/10/2018 a 04/10/2019;

·

05/10/2019 a 04/10/2020;

·

05/10/2020 a 04/10/2021;

·

05/10/2021 a 04/10/2022;

·

05/10/2023 a 04/10/2024.

A sentença reconheceu que as férias foram gozadas após os respectivos períodos concessivos, mas afastou a penalidade do pagamento em dobro sob o fundamento de que a fruição ocorreu
"dentro do mesmo exercício civil",
não configurando
"mora qualificada suficiente"
para incidência da sanção prevista no art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

A controvérsia restringe-se a saber se é devido o pagamento em dobro das férias concedidas após o período concessivo de 12 meses, ainda que dentro do mesmo ano civil.

A Lei Municipal nº 024/1997, que rege o estatuto dos servidores públicos de Paranatinga, estabelece em seus artigos 75 e 76:

Art. 75 – O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

Art. 76 – As férias serão gozadas
dentro dos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o funcionário tiver adquirido o direito.

(...)

§ 2º – Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75,
as mesmas serão pagas em dobro.

A redação do dispositivo é clara e objetiva.
Estabelece-se uma regra sancionatória de estrutura condicional simples: se as férias forem concedidas após o prazo legal, então serão pagas em dobro.
Não há, no texto legal, qualquer ressalva, exceção ou condicionante adicional.

O prazo previsto é personalizado e vinculado à data de admissão do servidor. No caso da recorrente, admitida em 05/10/2007, cada período aquisitivo inicia-se em 05 de outubro de um ano e encerra-se em 04 de outubro do ano seguinte. Consequentemente, o período concessivo correspondente vai de 05 de outubro até 04 de outubro do ano subsequente.

Permitir que a Administração se exima da penalidade com base na concessão das férias dentro do mesmo ano calendário esvazia a norma legal, compromete sua função punitiva.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem reiteradamente reconhecido o direito ao pagamento em dobro das férias concedidas fora do prazo legal, a corroborar:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 76, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 024/1997.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA SANCIONATÓRIA. LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO “ANO CIVIL” OU “MORA QUALIFICADA”.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1051255-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PARANATINGA. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 024/97. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6. O pagamento em dobro das férias é devido, pois restou demonstrado que foram concedidas após o prazo legal previsto no § 2º do art. 76 da Lei Municipal nº 024/97.

[...]

Tese de julgamento: A base de cálculo do 13º salário, das férias e do terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vencimento e todas as parcelas de natureza habitual.
O pagamento em dobro das férias ao servidor público municipal é devido quando concedidas fora do prazo legal previsto na legislação local.
O prazo prescricional para cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

[...]

(N.U 1044603-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. A análise da ficha funcional do servidor comprova que as férias relativas aos três períodos aquisitivos foram concedidas após o prazo de 12 (doze) meses do término do respectivo período aquisitivo, contrariando o art. 75 da Lei Complementar Municipal nº 024/1997.

6. O § 2º do art. 76 da mesma Lei estabelece expressamente que, em caso de concessão fora do prazo legal, o pagamento das férias deve ocorrer em dobro, configurando-se hipótese legal de penalidade imposta à Administração.

6. A alegação da Reclamada de inexistência de irregularidade não se sustenta, pois os próprios documentos funcionais oficiais evidenciam a extemporaneidade do gozo das férias.

7. Não houve apresentação de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à indenização, nos termos do art. 373, II, do CPC.

[...]

Tese de julgamento:

1. O pagamento em dobro das férias ao servidor público municipal é obrigatório quando sua concessão ocorre após o prazo legal de 12 meses do término do período aquisitivo, conforme previsão expressa da legislação local.

2. A existência de registros funcionais indicando a data extemporânea do gozo das férias é prova suficiente para a condenação da Administração ao pagamento em dobro.

3. A ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado impõe a manutenção da sentença de procedência em ação de cobrança fundada em descumprimento legal.

[...]

(N.U 1083358-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE 07/10/2025)

Analisando os fatos e as provas dos autos
(ID 331119914),
verifica-se que a ficha funcional da autora comprova que as férias dos períodos de 05/10/2018 a 04/10/2019; 05/10/2019 a 04/10/2020; 05/10/2020 a 04/10/2021; e 05/10/2021 a 04/10/2022 foram concedidas após o respectivo período concessivo, ensejando a incidência da penalidade prevista no § 2º do art. 76 da Lei Municipal nº 024/1997.

O Município recorrido não apresentou qualquer justificativa válida para os atrasos, tampouco fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à indenização, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto ao período aquisitivo de 05/10/2023 a 04/10/2024, observo que o respectivo período concessivo (05/10/2024 a 04/10/2025) ainda não havia se encerrado na data da propositura da ação, em agosto de 2025. Nesse contexto, o Município ainda se encontrava dentro do prazo legal para conceder as férias, não havendo mora administrativa configurada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a)

CONDENAR
o MUNICÍPIO DE PARANATINGA ao pagamento em dobro de férias, referente aos períodos aquisitivos: 05/10/2018 a 04/10/2019; 05/10/2019 a 04/10/2020; 05/10/2020 a 04/10/2021; 05/10/2021 a 04/10/2022, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) até a edição da EC n. 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic, com a incidência de juros tão somente após o trânsito em julgado.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Edson Dias Reis

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026